Tribunal: TJPA
Processo: 0800388-34.2020.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800388-34.2020.8.14.0055

APELANTE: ANTONIO JOSE GOMES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA CONTESTADA
DE FORMA GENÉRICA, SEGUIDA DE PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO PELA PARTE
. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por consumidor que pleiteia a declaração de inexistência de relação contratual com instituição bancária, sob a alegação de que jamais teria celebrado contrato de cartão de crédito consignado, o qual gerou descontos mensais em seu benefício previdenciário. Sustenta que houve fraude na contratação, postulando também indenização por danos morais e repetição de indébito. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação e a ausência de prova da alegada fraude.

2 – A questão em discussão consiste em apurar: (a) se houve contratação regular de cartão de crédito com reserva de margem consignável entre as partes; e (b) se estão presentes os requisitos para configuração de responsabilidade civil por dano moral.

3 – A prova documental carreada aos autos demonstra a efetiva contratação, mediante assinatura em instrumento contratual e comprovação de depósito do valor correspondente na conta do autor, com documentos pessoais que corroboram a identificação.

4 – A mera alegação genérica de falsidade de assinatura, desacompanhada de requerimento de perícia grafotécnica, não é suficiente para elidir a presunção de veracidade do contrato, cabendo ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, comprovar o fato constitutivo de seu direito.

5 – A renúncia à produção de outras provas, com requerimento de julgamento antecipado, evidencia inércia probatória da parte autora, não se podendo admitir a reforma da sentença com base em deficiência probatória causada por quem detinha o ônus de provar.

6 – Ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de colaboração mínima do consumidor na instrução, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de início de prova.

7 – Não configurado ilícito por parte do banco recorrido, é indevido o pleito de indenização por danos morais, sendo legítimo o desconto realizado em razão de contratação regular.

8 – Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800388-34.2020.8.14.0055
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ – PA
RECORRENTE: ANTONIO JOSÉ GOMES
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANTONIO JOSÉ GOMES contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face do BANCO BMG S/A, na qual foram julgados improcedentes os pedidos autorais e ainda aplicada ao autor a penalidade por litigância de má-fé.

Na origem, o autor alegou que, embora não tenha celebrado qualquer contrato de empréstimo com o banco, foram realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado (RMC), no valor de R$ 1.285,00, iniciados em 19/01/2018, em parcelas de R$ 47,70, totalizando R$ 1.526,40 à época da inicial. Requereu tutela de urgência para suspensão dos descontos, a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

A tutela antecipada foi deferida. Em sua defesa, o banco réu apresentou contestação, aduzindo, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, ausência de interesse de agir e impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. No mérito, sustentou a regularidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, com assinatura do autor no contrato e realização de saques por ele, requerendo o reconhecimento da validade contratual e a improcedência dos pedidos.

O autor apresentou réplica à contestação, reafirmando a inexistência de contratação e impugnando a autenticidade da assinatura aposta no contrato, alegando falsificação e apresentando provas documentais comparativas.

As partes se manifestaram sobre a produção de provas. O autor requereu o julgamento antecipado da lide. O banco, em petição própria, também declarou não possuir outras provas a produzir.

Sobreveio sentença de mérito, que afastou as preliminares e julgou improcedente o pedido, reconhecendo a existência de contrato devidamente assinado e a ausência de impugnação específica aos documentos apresentados, além de reconhecer que os valores contratados foram depositados na conta do autor.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando a nulidade do contrato, ausência de ciência quanto à contratação e uso fraudulento de seus dados, reiterando a falsidade da assinatura e insistindo no pleito de indenização por danos morais e repetição de indébito.

Em contrarrazões, o banco recorrido defendeu a manutenção da sentença, argumentando que o autor se beneficiou dos valores contratados, não comprovou a alegada fraude e que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que evidenciem a verossimilhança de suas alegações. Requereu, ao final, a compensação dos valores em caso de eventual procedência parcial do pedido e a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800388-34.2020.8.14.0055
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ – PA
RECORRENTE: ANTONIO JOSÉ GOMES
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO JOSÉ GOMES contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO BMG S/A.

I. DO CONHECIMENTO DO RECURSO

O recurso é tempestivo, adequado e instruído com as peças obrigatórias, razão pela qual dele conheço.

II. DO MÉRITO

2.1. Da questão controvertida

A controvérsia cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado, com desconto mensal de R$ 47,70 no benefício previdenciário do autor, iniciado em 19/01/2018, bem como à caracterização de dano moral decorrente dos alegados descontos indevidos.

O apelante sustenta a nulidade do contrato, alegando falsidade da assinatura e uso fraudulento de seus dados pessoais, postulando a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

2.2. Da análise probatória

O exame detido dos autos revela que o banco réu apresentou, em sua contestação, documentação comprobatória da regularidade da contratação, consistente no contrato devidamente assinado e no comprovante de transferência bancária (TED) para conta em nome do autor, - a mesma constante do contrato -, demonstrando que os valores foram efetivamente creditados em seu favor, além de documentos pessoais do autor.

Diante de tal documentação, competia ao autor, na forma do art. 373, I, do CPC/2015, demonstrar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a inexistência da contratação ou a falsidade da assinatura. Contudo, o apelante limitou-se a alegações genéricas, sem requerer a produção de prova pericial grafotécnica, única capaz de demonstrar a falsidade da assinatura.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a alegação de falsidade deve ser específica, e não genérica, e desacompanhada de pedido de perícia grafotécnica. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS - IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - IMPOSSIBILIDADE - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA. 1. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, quando a parte autora nega a relação jurídica que deu ensejo à dívida inscrita nos cadastros restritivos, incumbe ao réu comprovar a contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC . Se assim não fosse, caberia à parte autora a produção de uma prova diabólica, o que não se pode permitir.
2. De acordo com o art. 436, II e parágrafo único, do CPC, a parte que impugnar a autenticidade do documento "deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade" . Isso significa que a simples alegação de que a assinatura é falsa não é suficiente para transferir à parte adversa o ônus de comprovar sua veracidade.
3. Comprovada a validade dos contratos com a disponibilização do montante correspondente em favor da autora, são devidas as respectivas parcelas dos empréstimos aderidos, que, nos termos do instrumento contratual, serão pagas mediante desconto em benefício previdenciário. 4 . Constatado, pelas provas dos autos, que a parte autora alterou a verdade dos fatos (art. 80, II, CPC) e procedeu de modo temerário (art. 80, V, do CPC), é devida a condenação em multa por litigância de má-fé. (TJ-MG - Apelação Cível: 50013094820218130114, Relator.: Des .(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 05/03/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2024)

2.3. Da inércia processual

Elemento de particular relevância consiste na manifestação expressa do autor pelo julgamento antecipado da lide, presumindo não possuir outras provas a produzir. Tal postura processual revela inequívoca renúncia ao direito de produzir provas, autorizando o julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

A inércia probatória do autor não pode ser posteriormente invocada como fundamento para reforma da sentença, porquanto constitui ônus processual do qual não se desincumbiu adequadamente.

2.4. Da inversão do ônus da prova

Ainda que se considere aplicável o Código de Defesa do Consumidor à espécie, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, não exime o consumidor de colaborar minimamente com a instrução processual, impugnando especificamente os documentos apresentados ou requerendo a produção de prova técnica adequada.

A inversão não constitui dispensa absoluta do ônus probatório, mas sim redistribuição condicionada à verossimilhança das alegações e à hipossuficiência do consumidor, pressupostos que não restaram configurados ante a inércia processual demonstrada.

2.5. Da caracterização do dano moral

A pretensão indenizatória por danos morais não merece prosperar, uma vez que não comprovada a prática de ato ilícito pelo réu. A existência de contrato validamente celebrado, com efetivo crédito dos valores na conta do autor, afasta a caracterização de dano moral indenizável.

O mero desconto em folha de pagamento, quando decorrente de contratação regular, não configura violação à dignidade da pessoa humana ou abalo ao patrimônio moral, constituindo exercício regular de direito.

Finalmente, no que concerne ao pedido de afastamento da litigância de má-fé, deixo de apreciá-lo, considerando que referida penalidade não foi aplicada na sentença recorrida.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

A fundamentação da decisão de primeira instância encontra-se em perfeita consonância com as provas dos autos e com o ordenamento jurídico aplicável, não havendo qualquer vício que justifique sua reforma.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025